Tribunal: TCU
Processo: 030.937/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9890/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.937/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Carvalho Durao (XXX.239.807-XX); Luiz Carlos de Carvalho Roth (XXX.822.107-XX); Ney Silveira Simoes (XXX.593.787-XX); Roberto Simas Cordeiro (XXX.705.257-XX); Rogerio Passos Caetano da Silva (XXX.473.707-XX); Ronaldo Senderowitz (XXX.170.837-XX); Rubens de Moraes (XXX.114.097-XX); Sebastiao Vieira de Freitas Filho (XXX.996.064-XX); Vilmar Jose Fortuna (XXX.434.387-XX); Virginia Cruz de Aragao (XXX.182.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.